Tribunal: STF
Processo: RHC 229065
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronaldo Araújo Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NÃO REGRESSÃO DE REGIME. OUTRAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. I NEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DOS AGENTES E JUSTIFICATIVA DO EXECUTADO NÃO ACEITA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de ser dispensável a oitiva judicial do apenado, se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo, com observância do devido processo legal. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 709.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.). 



    2- No caso, houve interrogatório, apresentação de defesa prévia em 2/4/2014 e de defesa escrita em 4/4/2014. Na declaração do executado, foi dada a palavra ao seu advogado, que nada perguntou. Também, não houve regressão de regime. 



    3- Quanto às alegações defensivas de falta de descrição do fato na citação, prazo entre a citação e a audiência de interrogatório superior a 10 dias e ausência de oportunidade ao sindicado para participar da audiência de testemunhas, o Tribunal não se referiu a eles de forma específica, limitando-se a declarar que o processo transcorreu sob os ditames do devido processo legal, ficando esta Corte, em consequência, impedida de julgar as questões com profundidade, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, lembre-se que o processo administrativo disciplinar, para a apuração de falta grave, não obedece rigorosamente às formalidades e regras do processo penal. 



    4- A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 



    5- No caso, os policias registraram, em seus depoimentos, que o reeducando deveria habitar um dos seis pavilhões existentes na unidade, porém ele se recusou veementemente a sair do local, dizendo que queria ser transferido para outra unidade. Na declaração do executado, este declarou que não queria mais ficar na unidade, nem onde o PCC predomina, pois não tem convívio nesta e não faz parte mais do PCC. 



    6- A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...] (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra. LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014). 



    7- O relatório da sindicância se referiu fielmente aos depoimentos e à declaração do sindicado, concluindo que se trata de ato de desobediência. Além disso, o recorrente confessou sua recusa. Sua justificativa de resguardo da integridade física não lhe dá crédito à desobediência, até mesmo porque ele poderia e ainda pode solicitar a transferência, a qualquer momento, explicando seus motivos, sem que se porte arrogantemente diante dos policiais. 



    8- Nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP: Constituem deveres do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 



    9- As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que o reeducando violou os arts. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem do agente penitenciário, na Unidade Prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) 



    10- Não há que falar em desproporcionalidade ou desclassificação da falta grave, porque a conduta de obediência é fundamental para manutenção da ordem, constituindo mais que um atendimento a uma ordem, uma atitude de respeito. Ainda que não tenham ocorrido maiores consequências, o fato em si é grave, porque a ordem e disciplina são o mínimo de condutas esperadas pelos detentos, que devem se ater a regras. Assim, a conduta do sentenciado, efetivamente, amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VI, c/c art. 50, II, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a desobediência. 



    11- Agravo regimental não provido.



    (HC 811.924 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese “nulidade da decisão e a realização de audiência para oitiva judicial a fim de que os fatos sejam devidamente apurados. Caso não se entenda pela procedência das preliminares, requer-se a declaração de nulidade do procedimento administrativo pelos apontados vícios procedimento administrativo formais que impedem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão com a não homologação da decisão administrativa pela ausência ausência do dolo e do dolo e inexigibilidade de conduta diversa ou, subsidiariam inexigibilidade de conduta diversa ente, pelo desrespeito ao princípio da proporcionalidade proporcionalidade proporcionalidade entre a conduta tida como ilícita e as consequências jurídicas. Caso assim não se entenda, requer-se a desclassificação para falta média (art. 45, I, RIP)”.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto a alegação de ocorrência de nulidade no procedimento de homologação da falta disciplinar de natureza grave, eis que não foi realizada a oitiva judicial do ora paciente, a pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, ministro Roberto Barroso)



    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte impetrante, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD.



    Como visto, tais situações não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora paciente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo ato dito coator, do qual destaco o seguinte trecho:



    Ao julgar o recurso, o Tribunal explicou que o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal não prevê a necessidade da oitiva do sentenciado se dar em âmbito judicial, bem como não foi comprovado prejuízo pela falta da oitiva do sentenciado judicialmente, porque quando ouvido pela autoridade administrativa, foi devidamente acompanhado por sua defensora. Ressaltou, ainda, que o processo ocorreu sob os ditames do devido processo legal, no qual foram observados o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que os mesmos foram oportunizados ao sentenciado quando de seu interrogatório e quando da apresentação de defesa escrita pela combativa defesa. De fato, os autos mostram que no PAD houve interrogatório, apresentação de defesa prévia em 2/4/2014 e de defesa escrita em 4/4/2014 (e-STJ, fls. 31, 35/36). Na declaração do executado, foi dada a palavra ao seu advogado, que nada perguntou (e-STJ, fl. 30). Também, não houve regressão de regime (- STJ, fls. 46/47). Esta Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser ''desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC n. 333.233/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015).



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    (HC 176.077 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 167.849 AGR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    De outro lado, quanto às alegações de ilegalidades no processo administrativo disciplinar, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal por ausência de dolo ou inexigibilidade de conduta diversa, ou mesmo sua desclassificação para a de natureza média ou leve –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente